Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXCESSO DE VELOCIDADE. CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DE RADAR VENCIDO. PRAZO PRORROGADO. PANDEMIA POR COVID-19. PORTARIA No 101/2020 DO INMETRO. EXCESSO DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES DA VIA. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 61796843 - Pág. 1), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor/recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
3. O autor/recorrente argumenta que foi autuado por aparelho de fiscalização eletrônica sem a devida manutenção periódica, porquanto o fato ocorreu durante a pandemia por Covid-19, ocasião em que foi prorrogada a validade dos certificados de verificação, por força da Portaria 101/20 do INMETRO. Pugna pela reforma da sentença para a declaração de nulidade do auto de infração (AIT) no CP01285812.
4. Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/DF (ID 61796861).
5. Na origem, o autor alega que no dia 21/12/2020 foi autuado pelo cometimento de infração prevista no art. 218, III, do CTB: “Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias: III - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (cinqüenta por cento).” Argumenta o autor que a medição foi errônea e que o excesso de velocidade apontado deve ser atribuído ao fato de que o certificado de verificação do aparelho estava vencido, ante a impossibilidade de transitar no local da autuação na velocidade de 166km/h.
6. Segundo o conjunto probatório, em 21/12/2020 o autor foi autuado por transitar com o seu veículo na MN2 QNN 09 CONJ A, CEILANDIA/DF, em velocidade média de 166km/h, local onde a velocidade máxima permitida é de 50km/h. E infere-se do auto de infração impugnado que a última verificação no aparelho de medição pelo INMETRO ocorreu em 23/04/2019 (ID 61796818 - Pág. 8), enquanto em 22/04/2020 foi atestado o prazo de validade do último laudo (ID 61796818 - Pág. 12).
7. Sobre o tema, o art. 3o, III, da Resolução do Contran no 396, de 13/12/2011, que dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, reboques e semirreboques, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, dispõe: “O medidor de velocidade de veículos deve observar os seguintes requisitos: III - ser verificado pelo INMETRO ou entidade por ele delegada, obrigatoriamente com periodicidade máxima de 12 (doze) meses e, eventualmente, conforme determina a legislação metrológica em vigência.”
8. E a Portaria do INMETRO no 101, de 20/03/2020, que adotou medidas e estabeleceu diretrizes sobre o direcionamento dos recursos disponíveis durante a pandemia causada pelo Covid-19, prorrogou a validade dos certificados de verificação durante o estado de emergência de saúde pública, até a normalização das atividades.
9. No caso, em 23/04/2019 foi realizada a verificação no aparelho apontado no auto de infração no CP01285812 e, antes de esgotar o prazo máximo para a próxima verificação do aparelho (23/04/2020), entrou em vigência a Portaria do INMETRO no 101 (20/03/2020), prorrogando a validade do certificado.
10. Nesse contexto, é fato inconteste que na data do cometimento da infração o certificado de validade do aparelho impugnado estava expirado. Ademais, considerando o local em que ocorreu a infração (ID 61796818 - Pág. 11), é fato notório que a VIA MN2 QNN 09 é estreita, de grande movimento e com fiscalização eletrônica em diversos pontos, circunstâncias indicativas de que é incompatível impingir ao veículo velocidade de 166km/h, às 15h13min, de uma segunda-feira (21/12/2020).
11. Destarte, ante a impossibilidade de atribuir total credibilidade ao aparelho eletrônico medidor de velocidade, visto que esgotado o prazo de validade de sua verificação pelo órgão competente e, em face das condições da via de trânsito e das evidências expostas, que afastam a razoabilidade do cometimento do ato infracional no local, impõe-se reconhecer a nulidade do auto de infração.
12. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para anular o auto de infração no CP01285812 e os seus respectivos efeitos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
13. Sem custas e sem honorários.